Tribunal: TJDFT
Processo: 0713376-90.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. RESTRIÇÃO DAS VISITAS PATERNAS. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ERRO MATERIAL NO TOCANTE AO DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA E À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. VÍCIO SANADO.
1. A embargante suscita erro material no ven. acórdão, porquanto este, ao majorar os honorários advocatícios fixados na sentença, direcionou-lhe o encargo, que em nada sucumbiu, e consignou a suspensão da exigibilidade da gratuidade de justiça, que o autor-embargado sequer é beneficiário. De fato, o Colegiado equivocou-se no particular, sendo impositivo o saneamento do vício.
2. Embargos de declaração conhecidos e providos.